Tribunal: TJMT
Processo: 0021325-05.2012.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021325-05.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 015.668.331-83 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO GONCALVES DA SILVA - CPF: 017.936.801-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ITALO JOSE DE SOUZA SANTOS - CPF: 735.465.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO JOSE DE SOUZA SANTOS - CPF: 735.465.001-30 (APELANTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA JUNTADA DA DENÚNCIA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE FALHA NA MÍDIA DE REGISTRO DE DEPOIMENTO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE AMPARAM A CONDENAÇÃO. CONTEXTO DE AMEAÇAS E INTIMIDAÇÃO A TESTEMUNHAS QUE JUSTIFICA RETRATAÇÃO EM JUÍZO. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES. SOBERANIA DOS VEREDITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo acusado contra sentença do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, pelo crime de homicídio qualificado (art. art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal), à pena de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (I) verificar se houve erro na juntada da denúncia, a justificar o chamamento do feito à ordem; (II) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão de falha na gravação da oitiva de testemunha no plenário do júri; (III) determinar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, de modo a justificar sua anulação.

III. Razões de decidir

3. A denúncia correta, referente aos fatos apurados no presente feito, encontra-se regularmente juntada aos autos, sendo que o equívoco apontado pela defesa diz respeito a ação penal distinta, cuja documentação foi acostada exclusivamente para fins de instrução do júri, nos termos do art. 479 do Código de Processo Penal.

4. A alegação de cerceamento de defesa, baseada em falha técnica que inviabilizou a reprodução de depoimento em plenário, não se sustenta por ausência de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

5. A decisão do Conselho de Sentença está amparada em elementos probatórios concretos, incluindo a prova oral e documental produzida sob contraditório, bem como o depoimento de testemunhas que reconheceram o apelante como autor dos disparos.

6. A retratação da principal testemunha ocular no curso do processo encontra justificativa plausível diante do contexto de medo e coação relatado por diversas testemunhas, não sendo suficiente para invalidar sua primeira versão, corroborada por outros elementos probatórios.

7. A escolha dos jurados por uma das versões existentes no processo — desde que lastreada em elementos constantes dos autos — não configura decisão manifestamente contrária à prova, respeitando-se o princípio da soberania dos vereditos (CF/88, art. 5o, XXXVIII, "c"; CPP, art. 593, III, "d").

8. A jurisprudência deste Tribunal e dos tribunais superiores orienta que a cassação da decisão do júri somente se justifica quando esta se apresenta dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a decisão do Conselho de Sentença quando fundada em elementos probatórios suficientes, ainda que existam versões divergentes nos autos
.

2. A retratação de testemunha, quando inserida em contexto de ameaça ou coação, não invalida automaticamente sua declaração anterior prestada de forma coerente e corroborada por outros meios de prova.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXVIII, "c"; CPP, arts. 479, 563 e 593, III, "d".

Jurisprudências relevantes citadas

STJ, AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a T., j. 16.06.2020; TJMT, Enunciado no 13 – Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ÍTALO JOSÉ DE SOUZA SANTOS
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual, acolhendo a decisão do conselho de sentença, o condenou pela prática do crime previsto no artigo
121, §2o, incisos I e IV, do Código Pena
, à pena de
22
(
vinte e dois
) anos de reclusão, em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais, o apelante postula, em preliminar, o chamamento do feito à ordem, sustentando que a denúncia acostada aos autos foi juntada de forma equivocada, por tratar de crime diverso daquele apurado no presente processo
, razão pela qual
requer a juntada da denúncia correta.

No mérito, pleiteia a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas constantes dos autos, uma vez que a única testemunha ocular ouvida em plenário negou que o apelante tenha sido o autor dos disparos que atingiram a vítima. Ademais, a defesa assevera que restou impossibilitada de
comprovar suas alegações, tendo em vista que os arquivos de mídia contendo o depoimento da referida testemunha encontram-se inaudíveis.

Em contrarrazões,
o Ministério Público
manifestou
pelo
des
provimento do recurso
, pugnando pela manutenção da sentença
objurgada
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM

Em sede preliminar, a defesa requer o chamamento do feito à ordem, sustentando que a denúncia colacionada aos autos refere-se a crime diverso daquele apurado no presente processo, haja vista que a exordial acostada trata de fato ocorrido no ano de 2016, tendo como vítima
Danirlei Gonçalves da Silva
, enquanto o delito ora analisado remonta ao ano de 2012, cuja vítima seria
Rodrigo Gonçalves da Silva
.

Alega que tal equívoco pode ser verificado tanto nas provas produzidas durante a instrução criminal quanto na sentença proferida.

Todavia, não assiste razão à defesa.

Após detida análise dos autos, constata-se que a peça acusatória referente aos fatos ora apurados se encontra devidamente acostada no Id. 139153358 – Pág. 01/04, tratando-se do crime ocorrido no ano de 2012, tendo como vítima Rodrigo Gonçalves da Silva.

Ademais, diversamente do que sustenta a defesa, o édito condenatório também se fundamenta na mesma denúncia supracitada, conforme se depreende da sentença constante no Id. 258167299.

Por fim, quanto ao equívoco apontado pela douta defesa, o Ministério Público manifestou-se, em suas contrarrazões, nos seguintes termos:

“Ora, Excelências, o equívoco, na verdade, é da defesa técnica do apelante, uma vez que o documento referido nas razões recursais se trata da cópia de uma denúncia oferecida em desfavor do apelante ÍTALO JOSÉ DE SOUZA SANTOS nos autos da Ação Penal n.o 0006831-96.2016.8.11.0042, a qual narra que ÍTALO JOSÉ teria ceifado a vida de Danirlei Gonçalves da Silva, no dia 06 de março de 2016, no bairro Primero de Março, nesta capital. Além da denúncia, também foi juntado aos presentes autos a sentença, as declarações de testemunhas e o interrogatório de ÍTALO JOSÉ na referida Ação Penal. Tais documentos, que demonstram o histórico criminal do recorrente, foram juntados pelo Ministério Público nos termos do artigo 479 Código de Processo Penal 1, com o fim de serem utilizados em Plenário, na Sessão de Julgamento realizada em 07/11/2024.”

Dessa forma, sem maiores delongas,
REJEITO
a preliminar suscitada pela douta defesa, por carecer de fundamento.

PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante, em suas razões recursais, requereu a anulação da sessão de julgamento, sob o argumento de que, após buscar nos autos a mídia audiovisual do depoimento prestado pela testemunha
Tony Carlos de Siqueira
em plenário,
“foi identificado que o arquivo está corrompido, de forma que só são ouvidas as vozes do Juiz, Promotor e Advogado perguntando a testemunha, não sendo ouvido à voz da importantíssima testemunha Tony Carlos de Siqueira respondendo as indagações”
, bem como, que
“permitir o seguimento do julgamento do presente feito com esse defeito apontado, fatalmente incorrerá em cerceamento de defesa, viciando totalmente o feito.”

Entretanto, a alegação não procede.

Inicialmente, cumpre destacar que a mídia audiovisual relativa à referida testemunha encontra-se, de fato, inaudível, conforme descrito pelo apelante. Tal circunstância, contudo, decorre do fato de que, conforme ressaltado pelo representante ministerial — que se encontrava presente na sessão de julgamento —,
“a testemunha Tony Carlos Siqueira apresentou dificuldades para acessar a plataforma Microsoft Teams, sendo necessária a realização de sua oitiva por videochamada, por meio do aplicativo WhatsApp, sem qualquer ressalva por parte da defesa técnica do réu, do Ministério Público, do Magistrado ou do Conselho de Sentença.”

Ademais,
“no campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual
o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo
, o que não ocorreu na espécie, na medida em que a defesa apenas alega, genericamente, possível prejuízo advindo da condenação criminal”
. (STJ - AgRg no HC: 863837 PR 2023/0386303-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

No caso em apreço, não se verifica prejuízo decorrente do áudio corrompido, uma vez que tanto a defesa técnica do recorrente quanto o próprio recorrente estavam presentes na sessão do júri. Ademais, observa-se que o ilustre causídico demonstrou pleno conhecimento do conteúdo da oitiva, utilizando-a, inclusive, como argumento defensivo no mérito de suas razões recursais. Vejamos:

“(...) a) DO TESTEMUNHO DE TONY CARLOS DE SIQUEIRA NO PLENÁRIO DO JÚRI.

Apesar da mídia/áudio do depoimento prestado pela testemunha Tony Carlos de Siqueira no Plenário do Júri estar corrompido de forma que as respostas da testemunha não estão arquivadas, o subscritor da presente, sob a fé de seu grau, pode afirmar que a testemunha apontou em seu depoimento que NÃO FOI O APELANTE O AUTOR DOS DISPAROS QUE ATINGIRAM A VÍTIMA, tendo afirmado ainda, que afirmou na Delegacia de Polícia que o autor dos disparos teria sido Ítalo, porque seu cunhado pediu para que falasse. (...)”

Ressalte-se que referido conteúdo não foi impugnado pela acusação, que, ao contrário, manifestou concordância com a narrativa apresentada, o que reforça a verossimilhança do depoimento prestado em plenário.

Destaca-se, ainda, que o conteúdo do testemunho colhido em plenário não constitui elemento estranho aos autos, haja vista que a testemunha já havia prestado declaração de teor semelhante (negando a autoria por parte do apelante) em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, a meu ver, não se configura qualquer prejuízo à defesa do recorrente.

Ademais, conforme se demonstrará a seguir, a prova oral produzida de forma regular revela-se suficiente para conferir a certeza necessária de que a decisão dos jurados não se apresenta divorciada de qualquer prova, a justificar, portanto, a anulação do julgamento realizado. Na verdade, o Tribunal Constitucional optou por uma das versões existentes nos autos.

Desta forma,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Infere-se da peça acusatória que:

“No dia 21 de julho de 2012, por volta das 12h10, no interior do Bar do Bigode, situado no bairro Primeiro de Março, nesta Capital, os denunciados ITALO JOSÉ e RAFAEL, com inequívoco animus necandi, por motivo torpe e de inopino, mataram a vítima Rodrigo Gonçalves da Silva.

Segundo consta dos autos o denunciado ITALO e a vítima Rodrigo mantinham animosidade anterior ao delito ora tratado, de vez que o ofendido já havia se desentendido com o irmão e esposa de um primo dele (denunciado ITALO).

Também ressai dos autos que a vítima Rodrigo foi o autor do homicídio que vitimou o indivíduo identificado apenas como "Roni Sepultura", mas que era amigo do denunciado ITALO.

Assim, no dia dos fatos, o ofendido Rodrigo e seu cunhado Tony Carlos de Siqueira estavam no Bar do Bigode, quando ali chegaram os denunciados numa motocicleta de cor escura, que era pilotada pelo denunciado RAFAEL.

De imediato, o denunciado ITALO desceu da motocicleta, retirou o capacete e disparou contra a vítima, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial necroscópico de f. 75-82, que culminaram na sua morte.

Os denunciados foragiram do local do crime na motocicleta.

Os denunciados foram reconhecidos como os autores delitivos do homicídio (f. 117-119).

É certo que o crime foi praticado por motivo torpe, já que os denunciados pretendiam se vingar da vítima. E mais, o crime foi perpetrado com recurso que dificultou a defesa da vítima já que ela estava bebendo sossegadamente em um bar e não esperava qualquer ataque. Tanto que não esboçou qualquer reação defesiva.” (Sic)

De proêmio, convém registrar que, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, d, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do conjunto probatório.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em apreço, ao contrário do que manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial os boletins de ocorrências
(Id. 139153358 – Pág. 10/12 e Pág. 16/17),
certidão de óbito
(Id. 139153358 – Pág. 38)
e laudo de necrópsia
(Id. 139153358 – Pág. 83/90),
além da prova oral produzida.

O acusado
Ítalo José de Souza Santos
declarou, na fase extrajudicial, ser Policial Militar há cerca de dois anos, atuando no 3o Batalhão, e que conhecia a vítima apenas de vista, por residirem no mesmo bairro, sem manterem qualquer tipo de relação. Informou que soube da morte do ofendido minutos após o ocorrido, por meio de uma ligação de seu primo
Alife
, o qual também relatou que havia comentários no bairro de que o declarante seria o autor do crime.

Afirmou que, no momento em que teve conhecimento do homicídio, encontrava-se na casa de seu tio, Januário, no bairro Novo Milênio, e que, momentos antes, estava na residência de seu pai, no bairro Altos da Glória, tendo-se deslocado diretamente de um local a outro, acompanhado do amigo
Alessandro
.

Negou qualquer envolvimento com o crime e mencionou que as suspeitas contra si podem ter surgido em razão de um episódio ocorrido cerca de um mês antes: enquanto estava de serviço, soube, via rádio, que seu irmão,
Walisson
, encontrava-se embriagado em um bar no bairro Primeiro de Março e que seria conduzido por uma guarnição comandada por um aspirante. O acusado intercedeu para que não o levassem e comprometeu-se a conduzi-lo até sua residência. No dia seguinte, soube por seu irmão e por um amigo que, após deixar
Walisson
em casa, este retornou ao bar, onde dois indivíduos que estavam com Rodrigo (vítima) foram detidos e, posteriormente, liberados.

Por fim, relatou que Rodrigo passou a responsabilizá-lo pela abordagem, tendo enviado ameaças por intermédio de
Walisson
, embora nunca o tenha ameaçado diretamente. Após o homicídio, temendo represálias por parte da família da vítima, ele e seus familiares mudaram-se do bairro. Informou, ainda, que seu amigo
Rafael Francisco de Almeida
, ora corréu, conhecido como
“Rafael Leitão”
, com quem mantinha amizade desde o tempo em que residia no bairro Primeiro de Março, mudou-se para São Paulo após também ter sido acusado de envolvimento no crime. Ressaltou não saber o paradeiro exato de
Rafael
, apenas que, ocasionalmente, recebe ligações dele.

Em novo depoimento prestado na fase investigativa, o acusado
Ítalo José de Souza Santos
negou qualquer participação nos fatos que lhe são imputados, reiterando na íntegra o seu depoimento anterior.

Em juízo, o réu
Ítalo José de Souza Santos
negou qualquer envolvimento no homicídio da vítima e afirmou que nunca teve desavença direta com ela. Ressaltou que
Rodrigo
, a vítima, teria feito uma ameaça contra ele, porém de forma indireta, fato que lhe foi informado por terceiros. Atribuiu os boatos sobre sua suposta participação no crime ao fato de ser policial militar atuante na mesma região em que residia, o que teria gerado desconforto entre indivíduos envolvidos em práticas ilícitas no local. Em razão dessa situação, relatou ter registrado um boletim de ocorrência, solicitado a transferência de setor ao seu comandante e cogitado mudar-se de residência juntamente com sua mãe.

Declarou que, no dia do crime, estava com
Elissandro
, com quem passou a manhã e a tarde. Afirmou, ainda, que saiu de casa por volta das 8h, dirigiu-se até a residência de
Elissandro
e, em seguida, ambos se deslocaram para a casa de seu pai, no bairro Altos da Glória, onde permaneceram por cerca de 40 minutos. Posteriormente, seguiram para a residência de seu tio, Januário, localizada em bairro mais distante, onde permaneceu até o final da tarde, ocasião em que recebeu a notícia da morte de
Rodrigo
por meio de uma ligação de um primo.

Após ser informado de que estava sendo apontado como autor do crime, entrou em contato com sua mãe, seus irmãos e com seu comandante imediato, o qual lhe orientou a não retornar ao bairro onde residia, em razão do risco de represálias. Afirmou conhecer
Rafael Francisco
apenas de vista, por ele ser proprietário de um bar no bairro, mas negou manter amizade ou contato frequente com ele.

No plenário, o acusado
Ítalo José de Souza Santos
reiterou o depoimento prestado na primeira fase judicial.

O corréu
Rafael Francisco de Almeida
afirmou, na fase extrajudicial, residir no bairro Primeiro de Março há onze anos e ter sido proprietário do
“Bar do Rafael
”, localizado no referido bairro, entre os anos de 2005 e 2012, tendo encerrado as atividades após o homicídio de
Rodrigo
, a quem conhecia apenas por frequentar seu estabelecimento.

Negou qualquer envolvimento no crime e afirmou que, no horário do homicídio, encontrava-se no Cassino do Baiano, situado no bairro CPA IV. Relatou ter tomado conhecimento da morte da vítima por volta das 16h, quando retornou ao bairro e ouviu comentários entre os vizinhos. Informou conhecer o réu
Ítalo José
apenas como cliente do bar, e que, após ouvir boatos de que ambos estariam envolvidos no homicídio, manteve contato com ele — não sabendo precisar se por telefone ou pessoalmente — ocasião em que
Ítalo José
negou o crime, alegando estar na casa de um parente, quando ocorreu o fato.

Ressaltou que deixou a cidade cerca de quinze dias após o crime, em razão de ameaças atribuídas à família da vítima, tendo se deslocado inicialmente para Fortaleza e, posteriormente, para São Paulo, onde permaneceu por nove meses antes de retornar. Acrescentou que, à época do homicídio, possuía um veículo Uno, de cor vermelha, e que anteriormente havia vendido uma motocicleta Bros, modelo 2008, de cor amarela, para um indivíduo cujo nome não recorda, mas com quem ainda mantém contato. Afirmou que acredita que os boatos sobre sua participação no crime possam ter surgido devido à coincidência com a cor e o modelo da motocicleta utilizada pelos autores.

Por fim, declarou ter conhecimento de que
Rodrigo
, conhecido como “
Turiba”
, já havia ameaçado
Ítalo José
após um desentendimento com seu irmão,
“Dedé”
, no bar Esquinão, ocasião em que
Rodrigo
teria agredido o irmão de
Ítalo José
. Descreveu também saber que
Ítalo José
teria se desentendido com
Rodrigo
em virtude deste ter assassinado um conhecido seu,
“Roni Sepultura”
, no ano de 2009, em um bar, após envolvimento com a companheira da vítima.

Em novo depoimento prestado na fase extrajudicial,
Rafael Francisco de Almeida
voltou a negar qualquer envolvimento no homicídio investigado e reiterou as declarações anteriormente prestadas. Acrescentou, ainda, que, no momento de sua prisão, sua esposa pode ter entrado em contato com
Ítalo José
, por ter ouvido que o motivo da detenção estaria relacionado à mesma situação que originou a intimação anterior dirigida a ele. Por fim, declarou que continua mantendo amizade com
Ítalo José
, embora não tenham contato frequente.

Em juízo,
Rafael Francisco de Almeida
negou qualquer envolvimento nos fatos que lhe são imputados, afirmando que, no dia do crime, encontrava-se no bairro CPA IV, jogando baralho no local conhecido como
“Cassino do Baiano”
, onde permaneceu das 9h às 16h. Alegou que tomou conhecimento da morte da vítima ao retornar ao bairro Primeiro de Março, onde residia, tendo, inicialmente, recebido a informação de que
Rodrigo
havia sido morto.

Ressaltou que conhece
Ítalo José
apenas como cliente do antigo bar que possuía, sem manter com ele qualquer tipo de amizade ou convivência pessoal. Relatou que
Rodrigo
, conhecido como
“Turiba”
, frequentava seu bar, mas sempre consumia as bebidas do lado de fora, sem jamais ter causado transtornos. Afirmou que, segundo os comentários no bairro,
Rodrigo
teria agredido o irmão de
Ítalo José
e feito ameaças em um bar.

Destacou, ainda, que
Tony Carlos
, cunhado da vítima, foi quem posteriormente o acusou, mas que, em conversa com ele, este teria admitido não ter certeza sobre o que viu, tendo pedido desculpas e alegado que, à época dos fatos, agiu movido pelo medo. Ao final, afirmou que não esteve com
Ítalo
no dia do crime e que sua única relação com ele era de natureza comercial.

No curso do processo, sobreveio a informação do óbito do acusado
Rafael Francisco de Almeida
, razão pela qual foi declarada extinta a sua punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal
(Id. 258167274)
.

A testemunha
Tony Carlos de Siqueira
relatou, na fase extrajudicial, que era cunhado da vítima e que mantinha com ela uma relação de amizade e boa convivência. Afirmou que, anos antes,
Rodrigo Gonçalves
, ora vítima, teria se desentendido com um rapaz que chegou a ameaçá-lo de morte e que, segundo relato do próprio
Rodrigo
, ele teria decidido matar esse indivíduo em razão da ameaça sofrida. No entanto,
Rodrigo
não revelou o nome do rapaz, tampouco se ele residia no mesmo bairro, e o declarante não soube afirmar se a morte da vítima teria relação com aquele homicídio anterior, ocorrido há vários anos.

Quanto ao dia dos fatos,
Tony Carlos
contou que estava com a vítima no Bar do Bigode e que, no local, após pedirem uma cerveja, dois homens chegaram em uma motocicleta — cuja cor não soube precisar, mas assegurou que não era vermelha. Ambos utilizavam capacete, porém o garupa o retirou antes de realizar os disparos.

Afirmou que não conhecia os autores do crime e que nunca os havia visto no bairro. Declarou que seria capaz de reconhecer o atirador, pois viu seu rosto, descrevendo-o como moreno claro, magro, de estatura mediana, aparentando cerca de 30 anos, com cabelo escuro. Quanto ao condutor da motocicleta, descreveu-o como sendo negro, baixo e de compleição física robusta.

Descreveu, ainda, que o garupa desceu da motocicleta já com a arma em punho e dirigiu-se à vítima, que se encontrava próxima à mesa de sinuca, efetuando três ou quatro disparos. Em seguida, ambos empreenderam fuga na motocicleta. Por fim, informou que se aproximou do corpo da vítima para verificar se ainda apresentava sinais vitais, mas constatou o óbito, tendo, então, se dirigido para avisar os familiares da vítima.

Em novo depoimento prestado na fase extrajudicial,
Tony Carlos de Siqueira
confirmou o conteúdo de sua declaração anterior, acrescentando que, durante a execução do crime, o autor retirou o capacete antes de efetuar os disparos, momento em que pôde ver claramente tratar-se de
Ítalo José de Souza Santos
, policial militar, a quem já conhecia de vista por ser morador do mesmo bairro, motivo pelo qual afirmou ter certeza quanto à identidade do autor.

Explicou que não identificou Ítalo José no primeiro depoimento por receio
. Relatou, ainda, que
Rodrigo
, a vítima, teria se envolvido com uma mulher cujo marido, Roni — pessoa conhecida na região e apontada como cunhado de
Ítalo José
—, foi morto após sair do presídio, fato ocorrido por volta de 2009 ou 2010. Destacou que, à época,
Rodrigo
comentou que
Ítalo
teria sido o responsável por denunciá-lo por esse homicídio. Todavia, declarou não saber dizer quem teria passado a ameaçar quem após o referido episódio.

Ao lhe ser apresentadas às fotografias de
Rafael Francisco de Almeida
, conhecido como
Rafael Leitão
, afirmou não poder garantir com absoluta certeza que ele era o condutor da motocicleta, em razão do uso do capacete. No entanto, destacou que as características físicas coincidiam com as do indivíduo que visualizou: moreno escuro, baixo e de compleição robusta. Ressaltou, inclusive, que, à época dos fatos e até os dias atuais, esse era o comentário recorrente no bairro — de que
Rafael

Francisco
teria sido o piloto que auxiliou
Ítalo José
na execução do crime.

Afirmou que
Rafael

Francisco
ficou ausente do bairro por alguns meses, tendo retornado apenas recentemente. Acrescentou que, no dia anterior ao depoimento (15/10/2013), por volta das 17h40, enquanto seguia do trabalho para casa, visualizou
Rafael Leitão
parado atrás de si em um semáforo na Rua Senador Metelo, montado em uma motocicleta Bros de cor amarela. Destacou que, ao perceber que havia sido reconhecido,
Rafael
subiu no canteiro central e seguiu adiante, comportamento que considerou suspeito. Ressaltou que o reconheceu tanto pelas características físicas quanto por uma tatuagem localizada no braço esquerdo, conforme registrado em fotografia constante nos autos.

Acrescentou, no entanto, que não conseguiu verificar se o condutor da motocicleta, no dia do crime, possuía tatuagem, pois a distância entre eles era de aproximadamente 20 metros. Por fim, afirmou que
Rafael

Francisco
possuía, à época do crime, uma motocicleta Bros amarela.

Em juízo,
Tony Carlos de Siqueira
afirmou que era cunhado e amigo da vítima,
Rodrigo
, e confirmou que se encontrava com ele no Bar do Bigode no momento do crime. Relatou que chegaram ao local por volta das 11h e que, logo após pedirem uma cerveja, dois homens chegaram em uma motocicleta de cor escura, ambos utilizando capacete. Um deles, que estava na garupa, desceu com uma arma em punho e efetuou cerca de três a quatro disparos contra a vítima, sem que houvesse qualquer discussão ou reação por parte de
Rodrigo
.

Afirmou que estava de costas, conversando com o proprietário do bar, e só percebeu a ação no momento dos disparos, tendo tudo ocorrido de forma muito rápida. Declarou que não ouviu os autores dizerem nada e que não sofreu qualquer ameaça — os disparos foram direcionados exclusivamente à vítima. Confirmou que permaneceu ao lado da vítima após os tiros e, em seguida, correu para avisar a irmã do falecido, que residia nas proximidades.

Durante a audiência, o representante do Ministério Público relembrou trechos do depoimento prestado por Tony na fase policial, no qual ele teria afirmado que o autor do crime retirou o capacete, permitindo a visualização de seu rosto. Em juízo, no entanto,
Tony Carlos
declarou não ter reconhecido os autores no momento do crime, afirmando que não poderia afirmar se tratava dos acusados
Ítalo José
ou
Rafael

Francisco
e que não tinha certeza quanto à identidade dos envolvidos. Por fim, declarou não ter sofrido qualquer tipo de ameaça após o crime.

Durante a sessão plenária, foi colhido o depoimento da testemunha
Tony Carlos de Siqueira
. Contudo, em razão de falha técnica ou erro no sistema de gravação, as respostas por ele fornecidas não foram devidamente registradas. Apesar disso, a Defesa, em sede recursal, sustenta que a referida testemunha reafirmou não ter sido capaz de reconhecer os autores do crime, não podendo, por conseguinte, imputar ao apelante
Ítalo José
a autoria dos fatos delituosos. Tal assertiva, cumpre observar, não foi objeto de impugnação específica por parte do Ministério Público em suas contrarrazões, circunstância que corrobora a verossimilhança da versão apresentada pela Defesa quanto ao conteúdo do depoimento prestado.

O informante
Rogério da Silva
, irmão da vítima, declarou, na fase extrajudicial, que, no dia do crime, por volta das 11h30, recebeu uma ligação de
Tony Carlos
, cunhado da vítima, informando que seu irmão havia sido assassinado e que o autor dos disparos seria o policial
Ítalo José
, o qual teria chegado ao local em uma motocicleta Bros de cor amarela, conduzida por
Rafael
, conhecido como
“Rafael Leitão”
, proprietário do bar “Rota 08”. Informou, ainda, que
Ítalo
teria efetuado os disparos contra
Rodrigo
pelas costas, enquanto este arrumava as bolas de sinuca na mesa, realizando aproximadamente seis disparos antes de fugir com Rafael na motocicleta. Acrescentou, ainda, que
Ítalo
se tornou amplamente conhecido na região após o assassinato de
Rodrigo
, pois, segundo relatado,
“todos”
no bairro comentavam que o policial seria o autor do crime. Por fim, declarou desconhecer a motivação do homicídio.

Em juízo,
Rogério da Silva

relatou que soube do homicídio por meio de sua irmã
Luzeli
, que havia sido avisada por
Tony Carlos
, cunhado da vítima e testemunha ocular dos fatos. Ressaltou que o
Tony
teria afirmado que
Ítalo José
foi o autor dos disparos e que
Rafael

Francisco
, conhecido como
“Rafael Leitão”
, conduzia a motocicleta usada na fuga. Reforçou que
Tony
declarou isso tanto à família quanto à polícia, identificando os dois como responsáveis pelo crime.

Esclareceu que tinha conhecimento de uma discussão anterior entre
Rodrigo
e
Ítalo
durante um evento familiar, ocasião em que
Ítalo José
teria tentado realizar uma abordagem policial na festa, sendo repreendido por
Rodrigo
, que pediu respeito por se tratar de um ambiente familiar. Pouco tempo depois, segundo ele, o homicídio ocorreu.

Reafirmou que não presenciou o crime, mas relatou que, conforme soube,
Rodrigo
foi morto enquanto arrumava bolas de sinuca no bar, sendo atingido pelas costas. Apontou
Ítalo
como autor dos disparos e
Rafael
como piloto da moto. Ressaltou ainda que
Tony
não compareceu, naquele dia, na audiência de instrução por medo de represálias, alegando estar sendo ameaçado, supostamente por pessoas ligadas a
Ítalo José
.

Além disso, relatou que outro de seus irmãos,
Danerlei
, também foi morto por Ítalo, em um episódio posterior, do qual foi testemunha. Explicitou que, Ítalo invadiu a casa da família com intenção de matar todos os presentes, mas não conseguiu atingir os demais porque todos correram.

Ao ser perguntado sobre as ameaças a
Tony
, declarou não saber a origem exata, mas disse ter escutado de familiares que
Tony
teria afirmado estar sendo ameaçado, o que o levou a não comparecer, descrevendo que
“ouvi da boca dele, da boca dele, que a minha irmã chegou e ele falou aqui para ela falou, “eu não vou porque eu estou com medo, estou sendo ameaçado”
.

Em plenário,
Rogério da Silva
reproduziu seu depoimento prestado em juízo, reiterando que
Tony Carlos
demonstrava receio de depor, por temer sofrer algum tipo de retaliação por parte de
Ítalo José
, que, à época, era policial militar.

A informante
Luzeli Rosa de Arruda
, irmã da vítima, declarou, na fase extrajudicial, que estava trabalhando no momento do crime e foi avisada por sua filha sobre a morte do irmão, ocasião em que se dirigiu ao local dos fatos, situado nas proximidades de sua residência, constatando que o corpo ainda se encontrava no local.

Afirmou ter ouvido apenas que dois indivíduos chegaram em uma motocicleta, sendo que um deles desceu e efetuou os disparos. Ressaltou que a vítima estava acompanhada do cunhado no momento dos fatos, mas não soube informar se havia outras pessoas presentes. Ao final, destacou que desconhece a autoria e a motivação do crime, e declarou não ter conhecimento de aspectos da vida da vítima que pudessem justificar o ocorrido.

Em juízo,
Luzeli Rosa de Arruda
declarou que, nos primeiros dias após o homicídio de seu irmão, procurou a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), mas não revelou o que sabia por medo, especialmente por ter conhecimento de que o principal suspeito era um policial militar.

Relatou que, embora não estivesse presente no momento do crime, teve conhecimento dos fatos por meio de
Tony Carlos
, cunhado da vítima, o qual presenciou o ocorrido e chegou à sua residência em estado de desespero, afirmando que
Ítalo José
havia sido o autor dos disparos e que
Rafael Francisco
estava na condução da motocicleta utilizada na fuga.

Ressaltou que, apesar de
Tony Carlos
ter prestado inicialmente informações precisas, atualmente ele estaria com receio de depor, tendo, inclusive, recebido ameaças para que alterasse sua versão dos fatos. Informou que, por essa razão,
Tony
já trocou de número telefônico diversas vezes e teme por sua integridade física, assim como outras testemunhas, a exemplo de
Anne
, esposa da vítima.

Afirmou, ainda, que
Ítalo José
teria assassinado um segundo irmão seu, anos após a morte de Rodrigo, invadindo sua residência e efetuando diversos disparos. Destacou que o próprio acusado teria proferido a ameaça de que
“mataria todos os irmãos da família”
. Por fim, reiterou que omitiu tais informações perante a autoridade policial por receio de represálias, destacando o clima de medo instaurado entre os familiares e testemunhas do caso.

A testemunha
Elisandro da Silva Alves
relatou, em juízo, que foi preso por um período de aproximadamente 11 (onze) a 15 (quinze) dias em razão do presente processo, embora não soubesse, com exatidão, qual acusação pesava contra si. Afirmou não conhecer a vítima, mas declarou conhecer
Ítalo José
há cerca de dez anos.

Relatou que, no dia do crime, esteve com
Ítalo
, tendo sido convidado por ele para ir à casa de seu pai, onde comeram carne e passaram algum tempo juntos. Posteriormente, seguiram para a residência do tio de
Ítalo
, localizada no bairro Novo Milênio, onde permaneceu até, aproximadamente, 13h30 ou 14h, momento em que retornou sozinho para sua residência, enquanto
Ítalo
permaneceu no local.

Reconheceu ter ouvido comentários no bairro que atribuíam a autoria do crime a
Ítalo
, mas afirmou que tal hipótese não procederia, pois, no momento dos fatos,
Ítalo José
estava em sua companhia. Acrescentou que, posteriormente, não voltou a discutir o assunto diretamente com ele, mesmo após ter sido preso. Por fim, destacou que
Ítalo
apenas comentou estar sendo ameaçado, possivelmente pela vítima, mencionando, ainda, que já a conhecia e que existiria uma situação anterior envolvendo ameaças.

A testemunha
Benedito Jurandis de Souza
, tio do réu
Ítalo
, declarou, em juízo, que, no dia dos fatos,
Ítalo
esteve em sua residência, situada no bairro Novo Milênio, onde permaneceu durante toda a manhã e parte da tarde. Ressaltou que, naquela data, ele próprio havia decidido assar peixe e que saiu rapidamente para comprar refrigerante e cerveja, retornando por volta das 10 horas da manhã, momento em que
Ítalo José
já se encontrava em sua casa.

Informou que, além de
Ítalo
, estavam presentes uma mulher identificada como
Maria de Lourdes
e um outro rapaz. Afirmou que
Ítalo
permaneceu em sua residência até, aproximadamente, as 15 horas, e que, durante esse período, ele não teria saído do local. Por fim, destacou que apenas ele próprio se ausentou brevemente e que o portão permaneceu fechado durante todo o tempo.

A testemunha
Maria de Lurdes Pereira Alves
, ouvida em juízo, afirmou que, no dia dos fatos, encontrava-se em uma confraternização
(“peixada”)
com
Ítalo José
e outras pessoas, tendo deixado o local apenas à noite, ocasião em que foi informada sobre a ocorrência de um homicídio, sem saber, de início, quem era a vítima. Ressaltou que
Ítalo
ainda permanecia na confraternização no momento em que ela se retirou. Embora não soubesse precisar o horário de chegada do réu ao local do almoço, confirmou que ele permaneceu no local durante todo o tempo em que ela esteve presente.

O
Coronel Fernando Augustinho de Oliveira Galindo
, responsável pela condução do Conselho de Disciplina instaurado contra o réu
Ítalo José de Souza Santos
, esclareceu, em juízo, que o referido processo administrativo tem por objetivo apurar não apenas a autoria de eventual infração cometida pelo policial militar, mas também verificar se o investigado reúne condições de permanecer nos quadros da corporação.

Relatou que a principal testemunha ocular do caso,
Tony Carlos
, foi ouvida em diversas fases do procedimento: inicialmente declarou, na delegacia, que não reconhecia o autor dos disparos; meses depois, voltou a depor, desta vez atribuindo a autoria do crime a
Ítalo José
; e, durante a instrução do conselho, reafirmou essa versão, embora tenha admitido a possibilidade de confusão em razão do nervosismo no momento dos fatos. Em seguida, foi realizado reconhecimento fotográfico, no qual a testemunha não conseguiu identificar o réu, o que causou estranhamento à comissão, especialmente considerando que ambos cresceram no mesmo bairro.

Por fim, o
Coronel
esclareceu que o Conselho de Disciplina, composto por três oficiais, concluiu que, diante da inconsistência das declarações da testemunha e da ausência de provas conclusivas, não seria possível afirmar, com segurança, a culpa do acusado, razão pela qual se entendeu não haver fundamento suficiente para sua exclusão dos quadros da Polícia Militar.

Em plenário, o
Coronel Fernando Augustinho de Oliveira Galindo
reiterou seu depoimento anterior, acrescentando que, no curso das investigações disciplinares, foi determinada a quebra do sigilo telefônico do acusado
Ítalo José
. Informou que, a partir da análise dos dados de geolocalização extraídos do aparelho celular, constatou-se que o réu se encontrava distante do local do crime no horário em que o homicídio teria ocorrido.

O policial militar
Douglas Vicente Norimatsu Sakata
declarou, em juízo, que integrou o Conselho de Disciplina instaurado para apurar a conduta do réu
Ítalo José
, e que o referido procedimento contou com a oitiva de aproximadamente 10 (dez) a 11 (onze) testemunhas, dentre elas
Tony Carlos
, apontado como testemunha ocular dos fatos.

Ressaltou que
Tony
, inicialmente, afirmou que
Ítalo José
seria o autor do homicídio, mas, em momento posterior, voltou atrás em sua declaração, afirmando não reconhecê-lo como o responsável pelo crime. Asseverou que, ao longo do processo, não foram produzidas provas suficientes para justificar a responsabilização administrativa do réu, razão pela qual o conselho concluiu pela sua absolvição e pelo consequente arquivamento do feito.

Acrescentou, ainda, que trabalhou com
Ítalo José
em serviço de patrulhamento de rua durante alguns meses, período em que ele sempre demonstrou comportamento exemplar e postura profissional. Por fim, destacou que, durante o interrogatório no âmbito do processo administrativo,
Tony
não relatou ter sofrido qualquer tipo de ameaça.

Esse é o contexto probatório retratado nos autos.

Diante do contexto probatório delineado nos autos, observa-se que a narrativa defensiva, fundada na alegação de que a decisão do Tribunal Popular seria manifestamente contrária à prova dos autos, encontra-se dissociada do substrato fático-probatório constante dos autos, razão pela qual não merece acolhimento.

Conquanto a testemunha ocular
Tony Carlos de Siqueira
, tanto em juízo quanto no plenário, tenha negado a autoria delitiva por parte do apelante
José Ítalo de Souza Santos
, não se pode olvidar que sua versão inicial, prestada em sede extrajudicial, possui robustez e detalhamento suficientes para conferir-lhe significativa credibilidade, sobretudo quando examinada em conjunto com os depoimentos de
Rogério da Silva
e
Luzeli Rosa de Arruda
, prestados sob o crivo do contraditório em juízo.

Com efeito, a mencionada testemunha ocular, em seu segundo depoimento à autoridade policial, declarou de maneira firme e segura que reconheceu o apelante como o autor dos disparos que ceifaram a vida de
Rodrigo Gonçalves
. Descreveu que o autor retirou o capacete no momento da execução, permitindo-lhe ver nitidamente o seu rosto e reconhecer
Ítalo José
, a quem já conhecia de vista. O depoimento apresenta riqueza de detalhes, indicando, por exemplo, a forma como os executores chegaram ao local — numa motocicleta conduzida por
Rafael Francisco
—, a dinâmica do crime, e a aparência física dos agentes, além dos motivos pelos quais a vítima foi assassinada.

A credibilidade dessa narrativa encontra reforço direto nos relatos de
Rogério da Silva
e
Luzeli Rosa de Arruda
, os quais, em juízo, afirmaram que
Tony Carlos
, logo após o crime, identificou
Ítalo José
como o autor dos disparos e
Rafael
como o condutor da motocicleta. Afirmaram, ainda, que
Tony
demonstrava temor em depor e chegou a relatar que estava sendo ameaçado, razão pela qual não queria comparecer em juízo em momento anterior.

O teor dos depoimentos, ademais, revela um ambiente de ameaça e coação às testemunhas. Nesse sentido, verifica-se que a testemunha
Rogério da Silva
, em juízo, asseverou ter ouvido do próprio
Tony
que este não desejava depor por estar sendo ameaçado.

Constata-se, ainda, que a testemunha
Tony Carlos
relatou, em seu depoimento na fase extrajudicial, que, no dia anterior à oitiva, enquanto retornava do trabalho para casa, percebeu que estava sendo seguido pelo corréu
Rafael Francisco
, o qual, ao notar que havia sido identificado, pulou o canteiro com sua motocicleta e tomou rumo ignorado. Ressalte-se que as características da motocicleta supostamente utilizada por Rafael Francisco, conforme descritas por Tony, coincidem com as da motocicleta que o corréu declarou possuir à época dos fatos.

Somam-se a isso os relatos de que, após o homicídio de
Rodrigo
, vítima do presente feito, o apelante teria assassinado
Danirlei Gonçalves da Silva
, irmão do ofendido, oportunidade em que teria adentrado na residência deste, e efetuando disparos de arma de fogo, local onde se encontravam outras pessoas, inclusive a testemunha
Rogério da Silva
. Por esse fato, o apelante foi condenado a 20 (vinte) anos de reclusão, conforme se infere dos autos no 0006831-96.2016.8.11.0042, os quais se encontram em grau de recurso.

As testemunhas também relataram que, após o segundo homicídio, o ora apelante teria proferido ameaças de que mataria toda a família, circunstância que agravou ainda mais o clima de intimidação. Além disso, verifica-se que a instrução processual do presente feito teve início meses após esse segundo homicídio, o que possivelmente contribuiu para intensificar o temor por parte das testemunhas.

Nesse contexto, revela-se plausível que a retratação posterior da testemunha tenha decorrido de fundado receio por sua integridade física, bem como pela segurança de seus familiares, o que se coaduna com os elementos trazidos por outras testemunhas, a exemplo de
Anne
, esposa da vítima, que também demonstrava receio, conforme relatado por
Luzeli
.

Assim, o fato de a testemunha Tony Carlos ter recuado em seu depoimento na fase judicial não ilide o conteúdo de seu relato prestado na fase extrajudicial, o qual se mostra corroborado por outros elementos colhidos em juízo, diante do contexto de ameaça evidenciado nos autos.

Sobre o tema, importa consignar que
“a circunstância de testemunhas recuarem em seu depoimento não pode, em princípio, conduzir à conclusão da despronúncia, menos ainda em quadro no qual se tem alegação de pressão ou ameaça a testemunhas”
(STF, RE 1547725, Ministra: Cármen Lúcia, Publicado em 20/05/2025).

Sob essa ótica, impende salientar que, nas hipóteses em que testemunhas recuam em seus depoimentos em razão de coações ou ameaças — como se observa no caso em tela —, tal circunstância, por si só, não enseja a impronúncia do acusado. Do mesmo modo, deve-se reconhecer que esse contexto, longe de inviabilizar o prosseguimento da ação penal, tampouco afasta a possibilidade de condenação pelo Conselho de Sentença, desde que amparada por um conjunto probatório que alberga a versão acatada pelo Conselho de Sentença.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende do Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Nesse contexto, nota-se que a decisão do Conselho de Sentença está amparada pelas provas dos autos e, portanto, não há que se cogitar em nulidade por decisão contrária à prova dos autos.

Conclusivamente, entendo que a decisão dos jurados, portanto, está baseada em versão contida nos autos, de maneira que não há que se falar em submissão do apelante a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto

por
ÍTALO JOSÉ DE SOUZA SANTOS
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025